Tribunal: TJDFT
Processo: 0714501-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. No caso, inviável acolher a tese de omissão ou obscuridade, eis que não verificadas. O acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente sobre todas as questões postas em debate na apelação.
3. Recurso rejeitado.